Tribunal: TJPA
Processo: 0807591-38.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807591-38.2023.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LEOVALDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807591-38.2023.8.14.0024
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: LEOVALDO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A): Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, decorrente da demora na ligação de energia em propriedade rural do autor. Sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a requerida ao pagamento de indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a demora na ligação de energia elétrica configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil da concessionária; e (II) verificar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º, da CF/88, e nos arts. 14 e 17 do CDC, exigindo-se para sua configuração a presença de ato ilícito, dano e nexo causal.

4.

A concessionária comprovou, por meio da Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental (DDLA), que a execução da obra dependia de autorização ambiental, cuja emissão ocorreu apenas em novembro de 2023, demonstrando que o atraso decorreu de exigência legal alheia à sua vontade.

5.

A obtenção de licença ambiental constitui condição legal inafastável para a obra, afastando a ilicitude da conduta da ré e configurando excludente de responsabilidade fundada em fato de terceiro ou exercício regular de direito.

6.

A ausência de ato ilícito descaracteriza o dever de indenizar, tanto por danos morais quanto materiais, sendo indevida a condenação imposta em primeiro grau.

7.

A nota fiscal apresentada para embasar os danos materiais é anterior aos fatos narrados, revelando contradição que fragiliza a prova do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica não responde por danos quando o atraso na prestação do serviço decorre de exigência legal vinculada à necessidade de licença ambiental, cuja obtenção não depende de sua atuação direta.

2.

A existência de justo motivo, como a pendência de licenciamento ambiental, afasta a ilicitude e, por conseguinte, o dever de indenizar.

3. Para o reconhecimento de danos materiais, é imprescindível a prova do prejuízo vinculado temporalmente ao fato gerador da responsabilidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, movida por LEOVALDO PEREIRA DA SILVA.

A sentença de primeiro grau (Id. 20925823), julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para confirmar a tutela provisória de urgência de ID nº 103609366.

CONDENAR a requerida em DANOS MORAIS de R$ 5.000,00 devidamente corrigidos com juros de 1% a contar de cada evento danoso (Súmula 54 STJ), incidindo correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula 362 STJ).

CONDENAR a requerida em DANOS MATERIAIS de R$ 1.850,00 devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês desde a data do prejuízo.

Considerando a situação de sucumbência recíproca, nos termos da previsão do art. 86, caput, do CPC, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários do advogado da parte adversa, que fixo no patamar de 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão do art. 85, § 2º do CPC, cuja exigibilidade suspendo em relação a parte autora, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos da previsão do art. 98, § 3º do CPC.”

Irresignada, a concessionária interpôs recurso de apelação (Id. 20925829), sustentando, em síntese: a ausência de ato ilícito, uma vez que a demora na execução da obra foi justificada pela necessidade de aguardar a emissão de Licenciamento Ambiental (DDLA), documento indispensável para a intervenção; a inexistência de dano moral a ser indenizado; e a contradição da sentença quanto aos danos materiais.

Contrarrazões apresentadas (Id. 20925840)

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de janeiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Razões recursais.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, à luz do art. 37, § 6º, da CF/88, e dos arts. 14 e 17 do CDC, diante da alegada falha na prestação do serviço, consistente na demora de mais de dois anos para efetuar a ligação de energia elétrica em imóvel rural.

A sentença reconheceu, em parte, a falha na prestação do serviço, fundamentando-se na mora injustificada da concessionária, o que resultou na condenação por danos materiais e morais.

Quanto à pretensão da apelante de reforma integral da sentença, verifica-se que lhe assiste razão.

Embora a parte ré seja concessionária de serviço público e, portanto, sujeita à responsabilidade objetiva, compete ao autor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

No tocante ao pleito de indenização, a apelante logrou êxito em demonstrar a existência de justo motivo para a demora na execução da obra. Com efeito, consta dos autos (Id. 20925812) a
Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental (DDLA)
, emitida pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA) somente em 23 de novembro de 2023.

Tal documento corrobora a tese defensiva de que a obra de extensão de rede em área rural dependia de prévia autorização de órgão ambiental, cujo trâmite administrativo não está sob o controle da concessionária. A atuação pautada na observância da legislação ambiental afasta, por si só, a ilicitude da conduta da ré, configurando excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou, no mínimo, exercício regular de direito.

Dessa forma, diante da ausência de ato ilícito, impõe-se a reforma do julgamento de procedência quanto aos danos morais e materiais. A demora, embora tenha causado transtornos ao autor, não decorreu de desídia ou falha da concessionária, mas de uma exigência legal inafastável.

Igualmente, entendo que a sentença deve ser reformada também em relação ao pedido de indenização por danos materiais
. A condenação baseou-se em nota fiscal que o próprio juízo de piso reconheceu ser anterior aos fatos, em manifesta contradição. Ademais, ausente o ato ilícito, não há dever de indenizar.

Apesar da gravidade da situação enfrentada pelo consumidor, os elementos probatórios demonstram que a conduta da concessionária se pautou pela legalidade, não havendo ilicitude que fundamente o pedido indenizatório.

3. Parte dispositiva.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
a Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da reforma, inverto o ônus sucumbenciais para condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES
Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026